Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006335-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.587.624/0001-57 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HELOISA FILIPIN BONI - CPF: 459.949.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON TADEU BASTAZINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II

DA CTN - o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Não ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 16132-32.2012.8.11.0002 (Cód. 295823), movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde foi conhecido parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada ora agravante, porém foi julgado integralmente improcedente todos pedidos formulados pela mesma (ID: 2333838).

Inconformada, alega a parte agravante em sede de agravo de instrumento, que os débitos decorrentes dos tributos identificados como ICMS, estão prescritos, vez que entre o vencimento dos tributos e o despacho determinando a citação, transcorreu o prazo quinquenal.

Além disto, assevera ainda, que a parte agravada não encartou ao processo principal uma cópia integral do processo administrativo. Por tais motivos, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido, para que a decisão supracitada seja reformada.

Destaco que, mesmo tendo sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao relatório transcrito acima, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 16132-32.2012.8.11.0002 (Cód. 295823), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, todavia a julgou improcedente, determinando o prosseguimento do feito.

Extrai-se dos autos, que em 30/08/2012 a parte exequente ora agravada, ajuizou a referida execução fiscal, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 175.293,03 (cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e três centavos), referente a falta de recolhimento parcial do ICMS, cuja a constituição definitiva ocorreu em 07/06/2011, decorrente dos fatos gerados ocorridos no ano de 2006.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a agravante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como é requerido pela parte agravada, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora
não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT
, com a constituição definitiva do crédito tributário em 07/06/2011.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a agravante, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006, constituídos definitivamente em 07/06/2011, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 30/08/2012, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando a r. decisão proferida pelo
Juízo a Quo,
onde foi julgado improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021